Tribunal: TJPA
Processo: 0809589-74.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809589-74.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: MANOEL ARAUJO E SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A embargante sustenta que ocorreu omissão no aresto embargado por não ter apreciado a incidência das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência, ou não, de omissão no acórdão quanto à incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não

se verifica, no acórdão embargado e nas razões do apelo, qualquer impugnação referente à incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, razão pela qual o aresto embargado não pode ser considerado omisso.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL ARAUJO E SOUZA
contra o acórdão nº 23681395, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado porque não houve o reconhecimento das atenuantes da menoridade e

confissão espontânea (art. 65, incs I e III, alínea “d”, do CP).

Pede o acolhimento dos declaratórios para reduzir as penas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado porque não houve o reconhecimento das atenuantes da menoridade e

confissão espontânea (art. 65, incs I e III, alínea “d”, do CP).

Analisando o acórdão embargado e as razões do apelo, não se verifica qualquer impugnação referente a incidência das atenuantes, mesmo porque a pena base foi imposta no mínimo legal

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025